Tribunal: TJDFT
Processo: 0713765-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713765-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GA BRASILIA PARQUE CIDADE LOCACAO DE ESPACO LTDA AGRAVADO: MARCELO MARTINS BORBA, ANA MARIA DOS SANTOS BORBA, ANTONIO FERNANDO DE OLIVEIRA MAIA, TELMA ROMAO MAIA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por GA Brasília Parque Cidade Locação de Espaço Ltda. contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que determinou a suspensão dos embargos à execução até o julgamento definitivo do processo no 0736718-77.2023.8.07.0001 (autos no 0716407-31.2024.8.07.0001, ID no 224365023). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 8 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO